Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.

2. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais.

3. Entende-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise do acórdão recorrido, de modo que é desnecessária a referência expressa de dispositivo de lei federal, motivo pelo qual basta que a questão jurídica tenha sido concretamente decidida.

4. Embargos de Declaração não providos.